Tribunal: TJDFT
Processo: 0723465-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. REVOGAÇÃO DA DECISÃO. CERTIDÃO DESATUALIZADA DA MATRÍCULA DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA ATUAL TITULARIDADE DOMINIAL E EXTENSÃO DAS CONSTRIÇÕES ANTECEDENTES E PREFERENCIAIS. AUSÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. BOA-FÉ DA TERCEIRA ADQUIRENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença, que revogou a decisão anterior, que determinou a penhora do imóvel denominado Fazenda Itambé.
2. De acordo com a decisão revogada, só foi deferida a penhora do imóvel da Fazenda Itambé (matrícula no 6463), “tendo em vista que foi apresentada aos autos certidão atualizada da matrícula do imóvel”. 2.1. No entanto, a referida certidão não estava atualizada, pois foi emitida em 23/10/2018, cerca de um ano antes da data do decisum, de 7/10/2019. 2.2. Por essa razão, houve erro na decisão, visto que o juízo de primeira instância não teve conhecimento de que o imóvel já havia sido alienado em 5/11/2018, conforme escritura pública de compra e venda.
3. A certidão desatualizada da matrícula do imóvel objeto da penhora não se presta para o fim de atestar a propriedade por ocasião da ordem de penhora, a que se refere o art. 845, § 1o do CPC. 3.1. Neste sentido: (...) 2. Se o Juízo de origem determina a juntada de certidão de ônus atualizada do imóvel, para aferição da atual titularidade dominial e extensão das constrições antecedentes e preferenciais, e a parte exequente, ora agravante, não atende ao comando, revela-se hígida a r. decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre o bem, ressaltando-se que o Juízo de origem não descartou posterior acolhimento do pleito. (...).” (07070901720218070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 15/7/2021). 3.2. Observe-se que no dia seguinte à lavratura da escritura pública de compra e venda, em 6/11/2018, foi efetuado o registro na matrícula do imóvel, de modo que se a agravante tivesse juntado a certidão atualizada, teria constatado essa informação e evitado a decisão que teve de ser revogada.
4. Igualmente sem razão o agravante quanto à alegação de fraude à execução, posto que não está presente nenhuma das hipóteses previstas no artigo 792, incisos I a V, do Código de Processo Civil. 4.1. Observe-se que não havia “sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828”, nem “sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude” conforme exigem os incisos II e III do referido artigo 792. 4.2. Também incabível a hipótese do inciso I, visto que não se trata de ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória.
5. Por fim, também não se trata da hipótese do inciso IV, do artigo 792, do Código de Processo Civil, diante da boa-fé da terceira adquirente do imóvel. 5.1. Como bem salientado na decisão agravada “não se pode exigir dela que obtivesse certidões de nada consta da alienante do imóvel referente a Brasília, Distrito Federal, quando o negócio jurídico foi firmado em Coribe/BA, ainda mais que o alienante se declarou residente em Barreiras/BA, indicando o endereço da sua residência como sendo Avenida dos Bandeirantes, número 901, Barreiras/BA”. 5.2. Ademais, consta nos autos contrato particular de compra e venda do imóvel realizado em data bem anterior à escritura, em 10/11/2017, o que demonstra mais uma vez a boa-fé da terceira adquirente.
6. Agravo de instrumento desprovido.